Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONVESÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE.
1. A falta de citação e a não localização do veículo após inúmeras diligências configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
2. Afasta-se a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas se não há vício na prática dos atos processuais, sobretudo se a finalidade dos atos de citação e apreensão do veículo não foram atingidas.
3. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé, a duração razoável do processo e economia processual.
4. Negou-se provimento ao recurso.